Tribunal: STJ
Processo: 0804074-93.2020.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759877 - MS(2024/0365657-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - SP216045
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
RESCISÃO CONTRATUAL E
C/C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONDENAÇÃO EM CONTAS
DE CONSUMO SEM COMPROVAÇÃO PRÉVIA E ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais, necessidade de
reexame de fatos e provas e falta de prequestionamento.
2. A controvérsia diz respeito à ação de despejo por falta de pagamento c/c
rescisão contratual e cobrança de encargos locatícios.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e afastou a condenação relativa às contas de consumo por ausência de
comprovação dos débitos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
obrigação contratual da locatária quanto às contas de consumo, com apuração dos
valores em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se o julgamento
antecipado caracterizou cerceamento de defesa e decisão surpresa, em afronta aos
arts. 1, 9, 10, 278, parágrafo único, e 356, II, do CPC; (iii) saber se houve inversão
indevida do ônus da prova quanto às contas de consumo, em violação ao art. 373,
Documento eletrônico VDA56112863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 209b962c-b6bf-4355-bf60-6dd2198dc561

I, do CPC; (iv) saber se as matérias relativas aos arts. 503, 504, I, e 508 do CPC
estão prequestionadas; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial específico e
comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal
de origem decidiu de forma clara e fundamentada.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a tese de cerceamento de defesa e de
decisão surpresa, porque a revisão da suficiência do conjunto probatório demanda
reexame de fatos e provas.
8. Incidem as Súmulas n. 7 e 5 do STJ quanto à condenação em contas de consumo
fundada em cláusula contratual, por envolver revolvimento do acervo fático-
probatório e interpretação de cláusulas.
9. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento dos
arts. 503, 504, I, e 508 do CPC.
10. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico
e de demonstração de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, além de deficiência na fundamentação à luz da Súmula n.
art. 255,
284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a matéria de modo claro e suficiente, afastando violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de
cerceamento de defesa e decisão surpresa que demanda reexame de fatos e provas.
3. Incidem as Súmulas n. 7 e 5 do STJ para afastar pretensão de revisão da
condenação em encargos locatícios fundada em cláusula contratual e apuração em
liquidação. 4. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ em razão da ausência de
prequestionamento dos arts. 503, 504, I, e 508 do CPC. 5. O dissídio
jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, sendo deficiente a
art. 1.029,
art. 255,
fundamentação à luz da Súmula n. 284 do STF.”
CPC, arts. 1, 9, 10, 278, parágrafo único, 356, II,
Dispositivos relevantes citados:
373, I, 489, 503, 504, I, 508, 1.022, 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56112863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 209b962c-b6bf-4355-bf60-6dd2198dc561

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 209b962c-b6bf-4355-bf60-6dd2198dc561

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759877 - MS(2024/0365657-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO
: AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - SP216045
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
RESCISÃO CONTRATUAL E
C/C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONDENAÇÃO EM CONTAS
DE CONSUMO SEM COMPROVAÇÃO PRÉVIA E ÓBICES PROCESSUAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais, necessidade de
reexame de fatos e provas e falta de prequestionamento.
2. A controvérsia diz respeito à ação de despejo por falta de pagamento c/c
rescisão contratual e cobrança de encargos locatícios.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e afastou a condenação relativa às contas de consumo por ausência de
comprovação dos débitos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
obrigação contratual da locatária quanto às contas de consumo, com apuração dos
valores em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) saber se o julgamento
antecipado caracterizou cerceamento de defesa e decisão surpresa, em afronta aos
arts. 1, 9, 10, 278, parágrafo único, e 356, II, do CPC; (iii) saber se houve inversão
indevida do ônus da prova quanto às contas de consumo, em violação ao art. 373,
I, do CPC; (iv) saber se as matérias relativas aos arts. 503, 504, I, e 508 do CPC
estão prequestionadas; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial específico e
comprovado.
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal
de origem decidiu de forma clara e fundamentada.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a tese de cerceamento de defesa e de
decisão surpresa, porque a revisão da suficiência do conjunto probatório demanda
reexame de fatos e provas.
8. Incidem as Súmulas n. 7 e 5 do STJ quanto à condenação em contas de consumo
fundada em cláusula contratual, por envolver revolvimento do acervo fático-
probatório e interpretação de cláusulas.
9. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento dos
arts. 503, 504, I, e 508 do CPC.
10. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico
e de demonstração de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ, além de deficiência na fundamentação à luz da Súmula n.
art. 255,
284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a matéria de modo claro e suficiente, afastando violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de
cerceamento de defesa e decisão surpresa que demanda reexame de fatos e provas.
3. Incidem as Súmulas n. 7 e 5 do STJ para afastar pretensão de revisão da
condenação em encargos locatícios fundada em cláusula contratual e apuração em
liquidação. 4. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ em razão da ausência de
prequestionamento dos arts. 503, 504, I, e 508 do CPC. 5. O dissídio
jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, sendo deficiente a
art. 1.029,
art. 255,
fundamentação à luz da Súmula n. 284 do STF.”
CPC, arts. 1, 9, 10, 278, parágrafo único, 356, II,
Dispositivos relevantes citados:
373, I, 489, 503, 504, I, 508, 1.022, 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUPPLY
ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

sob o fundamento de ausência de demonstração de violação aos dispositivos legais
apontados, bem como incidência de óbices jurisprudenciais relativos à necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório e ausência de prequestionamento.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul proferido em apelação nos autos de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com rescisão contratual e cobrança de aluguéis e acessórios.
O julgado foi assim ementado:
EMENTA – AÇÃO DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS –
COBRANÇA DE CONTAS DE CONSUMO (ÁGUA, LUZ E ESGOTO) –
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA RECORRIDA EM CONTRATO -
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO COM APURAÇÃO
DOS
VALORES
EM
ABERTO
NA
FASE
DE
LIQUIDAÇÃO
–
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo não tendo sido
apresentados os comprovantes de débitos em aberto pela autora, visto que não
detém posse do imóvel, caberia ao juízo a quo condenar a recorrida no pagamento
destes, eis que previsto tal dever em contrato, determinando que seu valor seja
apurado em fase de liquidação, quando a apelante deverá trazer provas das despesas
em aberto, mas não se tendo por compatível com a Justiça a improcedência total do
pedido em questão.
Foram opostos embargos de declaração, nos quais a recorrente alegou
cerceamento de defesa, decisão surpresa e omissão quanto a argumentos relativos
ao devido processo legal. O Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, entendendo
que a insurgência representava mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação aos arts. 1o, 9o, 10, 278, parágrafo único, 356, II, 373, I, 489, 503,
504, I, 508 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

Sustenta, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional, por
ausência de enfrentamento de alegações relativas ao cerceamento de defesa; que o
julgamento antecipado da causa teria ocorrido sem apreciação do pedido de
produção de provas, caracterizando decisão surpresa e violação ao devido processo
legal; e que o acórdão recorrido teria invertido indevidamente o ônus da prova ao
condenar a recorrente ao pagamento de encargos locatícios sem comprovação de
sua existência.
Requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido
ou, sucessivamente, para reformá-lo a fim de afastar a condenação ao pagamento
das despesas de consumo.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com rescisão contratual e cobrança de encargos locatícios.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
afastando a condenação relativa às contas de consumo de água, energia elétrica e
esgoto por ausência de comprovação dos respectivos débitos.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou parcialmente a
sentença para reconhecer a obrigação da locatária de arcar com tais despesas,
determinando que os valores sejam apurados em fase de liquidação, diante da
previsão contratual que atribui à locatária a responsabilidade pelo pagamento
desses encargos.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional.
Não procede a alegação. O Tribunal de origem examinou a controvérsia
de forma clara e fundamentada, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

causa. A Corte local concluiu que a responsabilidade da locatária pelo pagamento
das contas de consumo decorria de cláusula contratual expressa e que a ausência
de comprovação imediata dos valores não impediria a condenação, cuja apuração
poderia ocorrer em fase de liquidação.
A rejeição dos embargos de declaração também se deu mediante
fundamentação suficiente, tendo o Tribunal consignado inexistirem os vícios
previstos no
do CPC, sendo a insurgência mera tentativa de rediscussão
art. 1.022
da matéria decidida.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem decide a controvérsia
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte
recorrente. Afasta-se, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional.
No tocante às alegações de violação aos arts. 1o, 9o, 10, 278, parágrafo
único, e 356, II, do Código de Processo Civil, a recorrente sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa e decisão surpresa, em razão do julgamento antecipado da
causa sem apreciação do pedido de produção de provas.
Ocorre que o Tribunal de origem afastou expressamente a alegação de
nulidade, entendendo que o conjunto probatório existente nos autos era suficiente
para o julgamento da controvérsia.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, especialmente quanto à necessidade e pertinência das provas
requeridas, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Incide, portanto, o referido óbice.
Quanto à alegada violação ao
I, do Código de Processo Civil, a
art. 373,
recorrente sustenta que a condenação relativa às contas de consumo teria sido
imposta sem prova dos débitos.
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

O acórdão recorrido, contudo, concluiu que a obrigação da locatária
decorre de cláusula contratual expressa e que a ausência momentânea de
documentos comprobatórios não impede a condenação, podendo os valores ser
apurados em fase de liquidação.
A alteração dessa conclusão também demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório e das cláusulas contratuais que regem a relação locatícia, o que
encontra óbice, respectivamente, nas Súmulas 7 e 5 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, quanto às alegadas violações aos arts. 503, 504, I, e 508 do
Código de Processo Civil, verifica-se que tais dispositivos não foram objeto de
debate específico no acórdão recorrido.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial quanto a tais matérias, incidindo o óbice da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
Além disso, a recorrente limita-se a mencionar os referidos dispositivos
legais sem demonstrar de forma clara em que consistiria a alegada violação,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia.
Por fim, a parte alega dissídio jurisprudencial ao sustentar que a
condenação às contas de consumo sem prova prévia diverge de julgados que
exigem comprovação dos débitos.
Contudo, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54763857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:11
Código de Controle do Documento: 6df42c41-efae-46b6-a61a-bd121f148204

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.759.877 / MS
Número Registro: 2024/0365657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040749320208120021
0804074932020812002150000
0804074932020812002150001
0804074932020812002150002
8040749320208120021
804074932020812002150000
804074932020812002150001 804074932020812002150002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPPLY ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADO : AFONSO DE CARVALHO ASSAD - MS016504
AGRAVADO
: RESIMAX PLASTICOS CENTRO OESTE LTDA
ADVOGADO : FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - SP216045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:21
Código de Controle do Documento: 32cc893d-7e09-4f0f-8e83-a0aafbe82600

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:21
Código de Controle do Documento: 32cc893d-7e09-4f0f-8e83-a0aafbe82600